Tribunal: STF
Processo: RE 77282
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-02-22
Data de publicação: 1974-02-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 266.
II. SE O ACÓRDÃO LIMITOU-SE A PRELIMINAR, E ASSIM PROCEDENDO
MANTEVE-SE FIEL AO VERBETE CITADO E EM NADA AFETOU A CONSTITUIÇÃO,
DESCABE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS TERMOS DO R.I., ART. 308, III.
III. RECURSO NÃO CONHECIDO.